Tribunal: TJSP
Processo: 1006926-41.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes e Revisões Específicos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Recurso Extraordinário no 561.836/RN e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Recurso Extraordinário no 561.836/RN e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000279329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006926-41.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITARIA -
FUMEC e INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS CAMPREV, são apelados IDALINA MANTOVANELI,
STELA
DE
ALMEIDA
LAHALIYED,
SAMIRA
MUHAMMAD
LAHALIYED VESPOLI, MARIA LUCIA LEITE BARAÇAL DE ABREU,
MARILDA APARECIDA DO PRADO SABADINI, MARIA MADALENA
FERREIRA SILVA, LEILA MARIA GIROTTO BELLINATI, RITA DE
CÁSSIA ALMEIDA DA SILVA, MARLI DA SILVA MORAIS, JOCELI
RODRIGUES VIANNA, ROBERTA RUFINO, MARIA CONCEIÇÃO
MENDES
VIEIRA
AMORIM,
RENATA
SERVIDONE,
ZÉLIA
POLYCARPO DE ABREU DOS SANTOS, MARIA INEZ DE MORAIS
ALVES DOS ANJOS, GRAZIELA DE MOURA BELLINI, JOYCE
MEIRELLA LACKI RIBEIRO, DERLI CRISTIANE SILVATTI, CILENE
ARAUJO DOS SANTOS, LUCIA DA SILVA FELISMINO, GEISA
GENARO GOMES e RAQUEL PILON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E JOSÉ LUIZ GAVIÃO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006926-41.2014.8.26.0114 -Voto no 17.206
2
Apelação Cível no 1006926-41.2014.8.26.0114
Apelantes: Fundação Municipal para Educação Comunitaria - Fumec e
Instituto de Previdencia Social do Municipio de Campinas Camprev
Apelados: IDALINA MANTOVANELI, STELA DE ALMEIDA
LAHALIYED, SAMIRA MUHAMMAD LAHALIYED VESPOLI,
MARIA LUCIA LEITE BARAÇAL DE ABREU, MARILDA
APARECIDA DO PRADO SABADINI, MARIA MADALENA
FERREIRA SILVA, LEILA MARIA GIROTTO BELLINATI, RITA DE
CÁSSIA ALMEIDA DA SILVA, MARLI DA SILVA MORAIS, JOCELI
RODRIGUES VIANNA, ROBERTA RUFINO, Maria Conceição Mendes
Vieira Amorim, Renata Servidone, Zélia Polycarpo de Abreu dos Santos,
Maria Inez de Morais Alves dos Anjos, Graziela de Moura Bellini, Joyce
Meirella Lacki Ribeiro, Derli Cristiane Silvatti, Cilene Araujo dos
Santos, Lucia da Silva Felismino, Geisa Genaro Gomes e Raquel Pilon
Comarca: Campinas
Voto no 17.206
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO APELAÇÃO Devolução dos
autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II,
NCPC
Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso
Extraordinário
no
870.947/SE,
Recurso
Extraordinário
no
561.836/RN e Recurso Especial no 1.492.221/PR) Juros de mora
e correção monetária As diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009 Acórdão reformado.
Trata-se de recursos do Instituto de Previdência Social do
Município de Campinas CAMPREV e de Joceli Rodrigues Vianna e
outros contra a r. sentença de fls. 382/385 que, nos autos de ação ordinária1
objetivando pagamento de diferenças decorrentes da conversão dos
vencimentos em URV, julgou improcedente o pedido, por falta de
comprovação de prejuízo, e condenou os autores ao pagamento das custas,
despesas e verba honorária, observada a assistência judiciária.
1 Valor da causa em 21/01/2014: R$ 50.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006926-41.2014.8.26.0114 -Voto no 17.206
3
Em 09/12/2014, esta Colenda 3a Câmara de Direito Público deu
provimento ao recurso dos autores e negou provimento ao recurso do
CAMPREV “para determinar o recálculo dos vencimentos dos autores, com
a conversão destes ao índice de URV da data do efetivo pagamento, com o
consequente pagamento das diferenças apuradas e reflexo nas demais verbas
incorporadas aos respectivos vencimentos, com diferenças “atualizadas pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros moratórios, a
contar da citação, no percentual de 0,5% ao mês previsto no artigo 1o-F da
Lei 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória no 2180-35/01,
ante a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal,
na ADI 4357, dos §§ 2o, 9o, 10 e 12 do artigo 100 da Constituição Federal e,
por arrastamento, da Lei n. 11960/09”, com a seguinte ementa (fls. 466/473):
APELAÇÕES

AÇÃO
ORDINÁRIA

Conversão
dos
vencimentos em URV, nos termos da Lei n. 8.880/94 Prescrição
da pretensão à causa (fundo do direito) não verificada

Observância da Súmula no 85 do STJ Prescrição quinquenal
Diferenças devidas a partir de 11.03.2009
Aplicação aos
servidores de todas as esferas da Federação Utilização da URV da
data do efetivo pagamento Precedentes Sentença reformada
Condenação ao pagamento de honorários advocatícios reformada -
Recurso dos autores Provido Recurso da Camprev Improvido.
O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração (fls.
506/511).
Houve interposição de recursos extraordinário e especial.
Ante o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, que decidiram acerca da aplicação da
Lei no 11.960/09 aos juros de mora e correção monetária, a Douta Presidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006926-41.2014.8.26.0114 -Voto no 17.206
4
da Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos do artigo 1.040, II,
do Novo CPC, devolveu os autos à Turma Julgadora para reapreciar a questão
(fls. 695/700).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. 466/473, declarado às fls. 506/511, deve
ser alterado.
Com relação aos juros de mora e correção monetária tem-se o
seguinte.
O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do
incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do STF, atrelado ao RE no
870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre índices de correção e
juros em condenações contra Fazenda Pública, nos termos do voto relatado
pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006926-41.2014.8.26.0114 -Voto no 17.206
5
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema 810), entendeu pela impossibilidade de modulação dos
efeitos da decisão, concluindo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante.
Por outro lado, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido
ao rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006926-41.2014.8.26.0114 -Voto no 17.206
6
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão de fls.
466/473, declarado às fls. 506/511, para determinar a aplicação dos
parâmetros definidos pelo E. STF e pelo C. STJ nos cálculos que serão
realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947, Tema 810, e do REsp no 1.492.221/PR,
Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do Novo CPC, altero os fundamentos do v.
acórdão de fls. 466/473, declarado às fls. 506/511, para determinar a
aplicação dos parâmetros definidos pelo E. STF e pelo C. STJ nos cálculos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006926-41.2014.8.26.0114 -Voto no 17.206
7
que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, Tema 810, e do REsp no
1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido
pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator